Tribunal: TJBA
Processo: 8025788-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8025788-54.2026.8.05.0000

Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Paciente: Durval Bomfim De Santana Junior

Impetrante:

Joao Vitor Moura Da Costa (OAB/BA nº 53519)

Impetrante:

Janaina Catarina Cristina Da Silveira Guedes (OAB/BA nº 83956)

Impetrado: MM. Juízo De Direito Da 2ª Vara Criminal Da Comarca De Camaçari-Ba

Procuradora de Justiça: Elza Maria De Souza

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO ORGANIZADA E REITERADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, no âmbito da ação penal nº 8006785-93.2026.8.05.0039, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

Segundo a denúncia, o paciente, em concurso com corréus, integraria grupo criminoso voltado à prática reiterada de roubos a transporte coletivo, tendo participado de ação criminosa no dia 02/07/2025, mediante emprego de arma de fogo, com subtração de bens de diversas vítimas, desempenhando função de suporte logístico, inclusive para garantir a fuga dos executores.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica, inexistência de prova da participação em organização criminosa, apresentação espontânea, condições pessoais favoráveis, existência de filho menor e violação ao princípio da isonomia em relação a corréu beneficiado com liberdade.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo cabível apenas quando evidenciado constrangimento ilegal de plano, o que não se verifica no caso.

7. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por elementos colhidos no inquérito policial, incluindo registros de ocorrência, reconhecimentos por vítimas e declarações de corréus.

8. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando a atuação estruturada do paciente, com papel relevante na articulação, planejamento e execução das ações criminosas.

9. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, pluralidade de vítimas e reiteração delitiva, evidencia a periculosidade do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

10. Não há que se falar em fundamentação genérica, pois a decisão baseou-se em elementos individualizados e contemporâneos, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

11. A alegação de inexistência de prova da associação criminosa não afasta a prisão cautelar, sendo suficiente a presença de indícios robustos na fase investigativa.

12. A apresentação espontânea não impede a decretação da prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva.

13. A alegada violação ao princípio da isonomia não se configura, pois a análise da prisão preventiva deve ser individualizada, considerando as circunstâncias específicas de cada agente.

14. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e existência de filho menor
de 12 anos
, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

15. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da conduta e da atuação reiterada do paciente.

16. A prisão domiciliar não é cabível, pois não houve comprovação de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho menor, nos termos do art. 318 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

1
7
. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes praticados de forma organizada e reiterada.

Condições pessoais favoráveis e existência de filho menor não afastam a prisão preventiva nem autorizam, por si sós, a concessão de prisão domiciliar, sem prova da imprescindibilidade do agente.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 318 e 319; CP, art. 157, §2º e §2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 206422/RS (2024/0401613-7); STJ, AgRg no HC nº 911.725/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS
nº
8025788-54.2026.8.05.0000
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.